Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739957-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VÂNIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0701229-25.2023.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca do Concurso e determinou a realização da prova pericial, nos seguintes termos (ID 168480055 e ID 169721813 do processo de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por VÂNIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC). A autora afirma estar inscrita no concurso público destinado ao provimento de cargos de Cirurgião Dentista da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (o qual é regido pelo Edital n. 15, de 25/03/2022), notadamente no grupo de candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. Destaca que “em razão da sua classificação na condição de pessoa com deficiência (PcD), a autora foi convocada para avaliação biopsicossocial, para fins de verificação da condição de pessoa com deficiência, nos termos do item 4.1.11 do edital do certame (DOC. 05). Porém foi ilegalmente eliminada nesta etapa de avaliação biopsicossocial por não ter a sua condição de pessoa com deficiência física reconhecida, conforme resultado preliminar DOC. 10, e, mesmo interposto recurso administrativo (DOC 12), a decisão de eliminação foi mantida sob fundamento de que foi “considerada não deficiente conforme Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004”, conforme resultado definitivo DOC.13”. Na causa de pedir distante, sustenta que a conclusão da Comissão encarregada da realização da avaliação biopsicossocial é ilegal (ou, ao menos, embasada em premissas equivocadas), já que (i) “tal conclusão demonstra o posicionamento completamente alheio à farta documentação apresentada pela autora, que comprova a sua condição de pessoa com deficiência física, bem como ignora o entendimento jurisprudencial do STF, STJ e Tribunais Federais, que considera que o rol de deficiências previsto nos Decreto 3.298/99 e 5.296/2004 é meramente exemplificativo, visto que é impossível que um diploma legal estabeleça todas as hipóteses de deficiências. Percebe-se claramente que tal justificativa de eliminação da autora contraria o disposto no próprio edital, em seu item 4.1.1.1, que determina a correta aferição da condição de pessoa com deficiência dos candidatos com base na Lei 13.146/2015, a qual é legislação soberana no amplo sistema normativo de proteção à PcD, consagrada pelo Decreto 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) (...)”; bem como porque (ii) o ato por meio do qual a candidata Vânia Luiza Oliveira Dourado foi eliminada do certame não foi devidamente motivado, postura essa que contraria o enunciado da Súmula n.o 684 do Supremo Tribunal Federal (STF). Acrescenta que (iii) “(...) a autora é pessoa com deficiência à luz da legislação vigente em razão de impedimentos físico devido à encurtamento do membro inferior esquerdo em relação ao membro inferior direito (CID 10 Q728), de 3,1 cm, comprovado por exame de escanometria, conforme relatório médico biopsicossocial e exame anexo (DOC 16, 21 e 22). Em razão disso, a autora possui restrições de participação, como em atividades físicas de impacto, sem contar com os impedimentos nas funções e estrutura do corpo, especialmente no que tange à alteração da marcha. Ademais, está sujeita a quadro de dores recorrentes e potencial desencadeamento de doenças posturais (DOC 16). Conforme se extrai dos registros laudados pelos médicos, trata-se de condição permanente, por se tratar de uma deformidade congênita, com prescrição para utilizar palmilha compensatória (DOC 19). Além disso, a autora passou por tratamentos ao longo dos anos com uso de botas ortopédicas e palmilhas, conforme DOC. 26, e também está realizando sessões de fisioterapia para analgesia e para evitar inflamação, segundo relatório de fisioterapia anexo (DOC 20) - CARACTERIZANDO DEFICIÊNCIA FÍSICA. A autora já foi até mesmo caracterizada como pessoa com deficiência pela Administração Pública, a saber, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, uma vez que ocupa, atualmente, o cargo de dentista na função “Odontológico - PcD”, conforme declaração de posse do cargo e termo de posse anexo (...) Além disso, foi considerada pessoa com deficiência em outros concursos públicos, tal como o concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no qual, no resultado final do certame, ficou classificada entre os candidatos pessoa com deficiência (DOC 28, pág. 04) (...)”. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, para “(...) SUSPENDER o ato administrativo que eliminou a parte autora na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência e DETERMINAR que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência, viabilizando seu consequente prosseguimento no concurso público;”, bem como para “DETERMINAR que seja garantida a reserva da vaga da autora no cargo de CIRURGIÃO DENTISTA, conforme a lista de classificação final, a fim de assegurar sua oportuna nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada, após a decisão definitiva de mérito”. No mérito, pleiteia (i) a anulação do ato eliminatório; e (ii) que a Administração Pública Distrital seja compelida a reintegrar VÂNIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO na lista de candidatos pessoas com deficiência habilitados no certame da SES-DF, de modo a possibilitar que a demandante siga concorrendo a uma das vagas de Cirurgião Dentista ofertadas pelo Estado. Em decisão de ID 149884304 foi indeferido o pedido de urgência. Contudo, foi deferida a gratuidade de justiça. Consta em ID 153361239 o deferimento da tutela recursal no bojo do AGI n. 0709662-72.2023.8.07.0000. O IBC apresenta contestação em ID 154427116. Alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, a improcedência dos pedidos. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, apresenta contestação em ID 155483269. Afirma que “a Autora foi submetida a uma perícia médica imparcial, a qual concluiu que ela não possuía alteração clínica que comprometa a realização das funções orgânicas e que caracterize deficiência, à luz da Lei 4317/2009”. Aduz que “não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida”. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica em ID 158250197, oportunidade na qual requereu a produção de prova pericial. É o relatório. Decido em saneador. Inicialmente, passo a analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Banca. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME Nos termos do art. 926 do CPC, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Nesse sentido, colaciono os seguintes e recentes julgado deste Eg. TJDFT quanto ao tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 1. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que pode ser analisada em qualquer momento ou instância. Contudo, ela não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. 2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes. 3. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inteligência do art. 485, VI, do CPC. 3. Preliminar de ausência de legitimidade passiva. Sentença cassada. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. (Acórdão 1725951, 07111963120228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1720143, 07018403220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há que se acolher a preliminar alegada pela Banca. PONTO CONTROVERTIDO O ponto controvertido da demanda reside em apurar se a doença que acomete a Autora em si produz dificuldade para desempenhar funções, a fim de que seja enquadrada como pessoa com deficiência em conformidade com os Decretos n’s 3.298/1999 e 5.296/2004. ÔNUS DA PROVA O ônus da prova seguirá o rito do art. 373 do CPC. A Autora, em réplica, requereu a produção de prova pericial. Dessa forma, por entender pertinente, defiro o pedido. DISPOSITIVO Ante o exposto: 1. DECLARO o feito saneado; 2. EXTINGO, nos termos da fundamentação, o feito em relação ao Requerido IBFC (Banca organizadora do certame), com base no art. 485, VI do CPC. Em razão do acolhimento dessa preliminar, condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade dessa verba fica suspensa, haja vista a gratuidade deferida; 3. DEFIRO o pedido de prova pericial requerida pela Autora, que é beneficiária da gratuidade de justiça; 4. DETERMINO, de imediato, a intimação da Autora para que diga, em 2 (dois) dias, a respeito do documento de ID 167306743. Preclusa esta decisão, cujo prazo a ser considerado é de 5 (cinco) dias, na forma do art. 357, § 1o do CPC, a presente ficará estável. Deve o Cartório observar a dobra legal quanto ao DISTRITO FEDERAL. Decorrido in albis, tornem os autos conclusos para nomeação de perito. ID 169721813 rata-se de pedido de ajustes formulado em ID 169644362 pela Autora. É a síntese. Decido por tópicos. AJUSTES NOS PARÂMETROS LEGAIS DOS PONTOS CONTROVERTIDOS DA DEMANDA Aduz a Autora que sua tese é "de enquadramento da pessoa com deficiência à luz do conceito biopsicossocial previsto no art. 2o da Lei 13.146/2015 e Artigo 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos da PcD - em razão de impedimentos físico devido à encurtamento do membro inferior esquerdo em relação ao membro inferior direito (CID 10 Q728), comprovado por exame de escanometria, conforme relatório médico biopsicossocial e exame anexo (ID 149743198, 149743203 e 149743204)". Do acima transcrito, percebe-se claramente que a Autora se apega aos atos normativos indicados. Contudo, trata-se de mera indicação, pois este Juízo tem ciência de que também deve ser considerado o art. 2o da Lei n. 13.146/2015. Inclusive, transcrevo o item 4.1.1.1 do Edital: "4.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021". O mais relevante para a solução da controvérsia, em verdade, é apurar "se a doença que acomete a Autora em si produz dificuldade para desempenhar funções", tudo conforme item 4.1.3. Confira-se: "4.1.3. A utilização de material tecnológico de uso habitual não impede a inscrição na reserva de vagas; porém, a deficiência do candidato deve permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais". Assim, rejeito tal pedido de ajuste, visto que é incontroverso pelas partes que a Autora é deficiente. Entretanto, como indicado pelo Requerido em ID 158012203, sua reprovação foi pelo seguinte argumento, in verbis: "o fato de um candidato ser portador de uma doença não o enquadra automaticamente como uma Pessoa com Deficiência - PCD. Isso porque, tudo dependerá se a doença em si produz dificuldade para desempenhar funções, a fim de que seja enquadrada como PCD em conformidade com os Decretos números 3.298/1999 e 5.296/2004. No caso em questão, se há definição técnica do que seria a pessoa ‘deficiente’, não se pode simplesmente qualificar o candidato como portador de deficiência de forma genérica, há que enquadrá-lo também sob os aspectos técnicos". DA PERÍCIA A perícia judicial irá avaliar se a Autora possui ou não limitação que o enquadre como deficiente físico para o cargo em questão. Como dito, seu objeto é mais restrito, não se tratando da avaliação biopsicossocial prevista na Lei da Pessoa com Deficiência. De todo modo, há precedentes deste Eg. TJDFT que são expressos em afirmar que a condução da perícia por equipe multidisciplinar é uma faculdade do julgador, como destinatário final da prova, que deverá avaliar acerca da pertinência da referida medida, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. FACULDADE DO JUÍZO.. ENTREVISTA. INTERROGATÓRIO. PROCEDIMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIDA. 1. Não há imposição legal acerca da necessidade de condução da perícia por equipe multidisciplinar, sendo esta mera faculdade do julgador que, como destinatário final da prova, deverá avaliar acerca da pertinência da referida medida. 2. Deve ser reconhecida a nulidade processual decorrente da ausência de realização de entrevista, pelo juízo, da parte interditanda, conforme determinado pelo artigo 751 do Código de Processo Civil, cuja providência é indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa da pessoa contra a qual se pugna pela decretação de interdição da capacidade civil. 3. Preliminar de nulidade processual acolhida. 4. Análise do mérito recursal prejudicada." (0003990-86.2017.8.07.0016 - Relatora: MARIA DE LOUDES ABREU) Portanto, entendo que a avaliação realizada por apenas um expert é suficiente para o deslinde da controvérsia e é a solução que melhor atende aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. RECONSIDERAÇÃO/RETRATAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO IBFC A insurgência da Autora deve ser atacada pela via processual adequada. Assim, mantenho a exclusão da Banca do presente feito. DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL Este Juízo tem o entendimento de que a prova documental pode ser juntada a qualquer momento antes da sentença, desde que seja oportunizado o contraditório, não necessitando de autorização. Destaco o seguinte precedente: "De acordo o preceituado pelo art. 369 do CPC, a prova documental pode ser produzida a qualquer tempo antes da prolação da sentença, exigindo-se apenas a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aferido que os documentos impugnados foram juntados ainda na fase de instrução processual, tendo a parte adversa sido intimada a sobre eles se manifestar (art. 437, §1o, do CPC), inexistem razões para sejam desentranhados ou desconsiderados, sobretudo quando relativos à relação contratual estabelecida e relevantes para o esclarecimento de pontos essenciais ao deslinde da causa". (Acórdão 1308106, 07132710220198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, NÃO há ajustes a serem feito. INDEFIRO, nessa senda, todos os pedidos de ID 169644362”. Em suas razões recursais (ID 51520714), afirma que foi proferido despacho saneador, tendo a agravante postulado ajustes, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Argumenta que o juízo a quo deferiu a produção de prova pericial, contudo a agravante entende que deve ser realizada avaliação biopsicossocial (perícia médica, social e psicológica). Menciona, ainda, que o juízo a quo indeferiu a produção de prova documental, referente à determinação do agravado de juntar toda a documentação relativa ao concurso e à etapa de avaliação biopsicossocial. Assevera a legitimidade da banca examinadora para compor o polo passivo da lide. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) manter a banca examinadora do concurso no polo passivo; b) determinar a produção de prova pericial médica (ortopedia), bem como perícia psicológica e social; c) determinar a intimação do agravado para juntar cópia integral de toda a documentação utilizada e produzida na avaliação biopsicossocial para verificação de deficiência da candidata no concurso para Cirurgião Dentista do Distrito Federal. O despacho de ID 51574827 determinou que a agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 51895444. É o relatório. DECIDO. Conheço parcialmente do recurso. Conforme acima já relatado, o juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora do concurso e indeferiu a produção de prova pericial por equipe multidisciplinar e a produção de prova documental. As questões da realização da prova pericial por equipe multidisciplinar e a produção de prova documental não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo entende que as provas postuladas são desnecessárias para o julgamento da lide e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não é passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Desse modo, não conheço do recurso em relação à questão da produção de prova. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Passo, doravante, a analisar o pedido de tutela de urgência para manter a banca examinadora do concurso no polo passivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o juízo a quo está correto. A agravante se insurge contra sua eliminação do concurso, ante a reprovação na fase de avaliação biopsicossocial. Assim sendo, a banca examinadora é mera executora do certame. Nesse sentido, já decidi em outro caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA DO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na fase de avaliação médica, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. No caso dos autos, como a avaliação da existência de condição incapacitante para o cargo pretendido é circunstância técnica cuja revisão judicial demanda dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1705890, 07255225020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destarte, ao menos nesta fase inicial, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora